Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702750-30.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MICHEL PLATINI GOMES FERNANDES, BRUNO CARVALHO DE ALMEIDA PACIENTE: MICHEL ALVES GOMES AUTORIDADE: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados BRUNO CARVALHO DE ALMEIDA e MICHEL PLATINI GOMES FERNANDES em favor de KAROLLAYNE FONSECA (nome registral: MICHEL ALVES GOMES), ora paciente, apontando como autoridade coatora o Secretário da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. Os impetrantes narram que a paciente é mulher trans e encontra-se encarcerada no PDF 1, ala C, cela 20, o qual é destinado aos presos do sexo masculino. Diante disso, o presente writ objetiva sua transferência para estabelecimento prisional feminino, compatível com sua identidade de gênero. Afirmam que a genitora da paciente relatou que ela se encontra encarcerada em uma cela junto a outros internos do sexo masculino, além estar sofrendo agressões por parte de agentes do sistema penitenciário. Salientam que a paciente já solicitou por diversas vezes sua transferência para o presídio feminino, no entanto, o pedido não foi atendido em razão da ausência de documento de autodeclaração. Destacam que a paciente se autodeclara como mulher, além de possuir próteses mamárias e já ter realizado terapia hormonal, de modo que a ausência do documento não pode fundamentar a violação de sua dignidade. Postulam, assim, a alocação da paciente em cela destinada ao público LGBTQ+. Além disso, requerem seja conferida à paciente a oportunidade para a realização de sua autodeclaração e, em seguida, sejam iniciados os atos necessários para sua transferência para a unidade prisional feminina. Citam a decisão proferida pela VEP/DF, nos autos de processo n. 0408431-77.2019.8.07.0015, na qual foi determinada a imediata transferência de uma mulher trans para a penitenciária feminina do DF. Enfatizam que a referida decisão foi estendida a todas as mulheres trans que se encontram enclausuradas nos presídios masculinos administrados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Mencionam ainda que o ato coator é contrário à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida por ocasião do julgamento da ADI 4275. Requerem, liminarmente, a imediata alocação da paciente em cela destinada ao público LGBTQ+. No mérito, postulam a concessão da ordem, para que a paciente possa cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta na Penitenciária Feminina do DF. É o relatório. Decido. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, observa-se que na presente data a MM. Juíza da VEP determinou “a imediata transferência de CAROLINE ALVES GOMES (registrada civilmente como MICHEL ALVES GOMES) para a Penitenciaria Feminina do Distrito Federal – PFDF” (autos n. 0006961-13.2018.8.07.0015). Acrescento que a d. Juíza ordenou que “a Direção da PFDF garanta a custodiada os mesmos direitos (e também exija dela os mesmos deveres) garantidos as mulheres cis gênero e o mesmo acesso aos produtos a estas destinados tais como, a título de mero exemplo, shampoo e creme hidratante”. A d. Juíza consignou ainda “que o tratamento conferido a Custodiada CAROLINE ALVES GOMES, bem como os registros a ela relacionados em quaisquer documentos oficiais, cadastros e sistemas respeitem a sua identidade de gênero e o seu nome social, em atenção ao disposto na Ordem de Serviço no 345/2017, ao Decreto no 37.982/2017 do Governo do Distrito Federal e ao Decreto no 8.727/2016 do Governo Federal”. Tendo em vista que o Juízo da VEP já deferiu o pleito vindicado nesta impetração, o presente habeas corpus encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 29 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador